Tribunal: CARF
Processo: 10660.721852/2011-85
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO ALEXANDRE LAZARO PINTO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Primeira Câmara da Segunda Seção / Primeira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-05-09
Data de publicação: 2024-06-27

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
10660.721852/2011-85
ACÓRDÃO
2102-003.373 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
9 de maio de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
TOME MOACIR MACIEL
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2007
DEDUÇÃO INDEVIDA DE DESPESAS MÉDICAS.
São dedutíveis, para fins de apuração da base de cálculo do Imposto sobre
a Renda de Pessoa Física, as despesas médicas pagas em benefício do
contribuinte titular ou de seus dependentes, quando comprovadas
mediante documentação hábil e idônea na forma da legislação de regência.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Jose Marcio Bittes - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Marcelo de Sousa Sateles
(suplente convocado(a)), Carlos Eduardo Fagundes de Paula, Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto, Jose
Marcio Bittes (Presidente).

Fl. 86
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.373 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721852/2011-85
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Para o(a) contribuinte acima identificado(a), foi lavrada a Notificação de
Lançamento, relativa ao Exercício 2008, exigindo o crédito tributário de R$
8.452,95, atualizado até 31/03/2011, tendo em vista a constatação de:
• Dedução Indevida de Despesas Médicas: “Glosa do valor de R$ 15.000,00,
indevidamente deduzido a título de Despesas Médicas, por falta de comprovação,
ou por falta de previsão legal para sua dedução, (...)
GLOSAM-SE os seguintes valores declarados a título de despesas médicas, por falta
de comprovação:
R$ 3.000,00 = Mariana Maciel Dinanno;
R$ 6.000,00 = Liliane Mara dos Reis Silva Magalhães;
R$ 3.000,00 = Fabrício Andrade Bertoldo;
R$ 3.000,00 = Gabriela de Oliveira Moura.”
Cientificado(a) do lançamento, o(a) interessado(a) apresentou a impugnação, na
qual argumentou que:
1 Os documentos ora juntados demonstram que as despesas
médicas declaradas referem-se a serviços odontológicos e de tratamento
fisioterápico, prestados pessoalmente por profissional devidamente habilitado,
diretamente ao declarante. Assim, todas as despesas médicas declaradas pelo
impugnante têm previsão legal para sua dedução e não poderiam ser glosadas pela
fiscalização;
2 Os beneficiários incluíram os valores recebidos nas suas
respectivas declarações de ajuste anual;
3 Os serviços prestados referem-se a tratamentos de longo prazo,
com a realização de sessões semanais de atendimento, pagas parceladamente, com
o fornecimento de recibos mensais ou de um único recibo anual, por uma questão
de praticidade, o que já se tornou uma prática usual, geralmente conhecida e
aceita;
4 É perfeitamente plausível que os pagamentos tenham sido
registrados como efetuados em dinheiro, uma vez que passou a ser prática
reiterada receber e pagar em espécie, inclusive usando-se os cheques
eventualmente recebidos como moeda, ao invés de depositá-los em banco;
5 Da leitura do “auto de infração e seus anexos” se conclui que as
glosas de despesas médicas fundamentou-se exclusivamente na exigência de
comprovação dos pagamentos através de cópias de cheques, ordens de
pagamento, transferências, extratos bancários e/ou outras provas do seu efetivo
desembolso. Todavia, a apresentação dos recibos faz prova efetiva de que os
serviços foram prestados, ou seja, todos os itens exigidos pela legislação foram
cumpridos e nada mais pode ser exigido do contribuinte. Portanto, se o
Fl. 87
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.373 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721852/2011-85
3
contribuinte apresentou os recibos de serviços atendendo os requisitos
estabelecidos no art. 80 do RIR/99, sendo os profissionais habilitados e qualificados
e estando em atividade na época da emissão dos documentos, nada mais pode ser
exigido, por afronta dos princípios legais que regem o assunto, invertendo-se o
ônus da prova, cabendo a fiscalização comprovar sua inidoneidade.
6 O entendimento predominante no Primeiro Conselho de
Contribuintes, com competência para julgar a matéria, é de que os recibos são
suficientes para restabelecer a dedução das mencionadas despesas, consoante
ementas de decisões ora transcritas.
Os membros da 4a Turma de Julgamento da DRJ/JFA, por unanimidade de votos,
julgar improcedente a impugnação apresentada contra a Notificação de Lançamento em apreço
(acórdão 0947.821) para exigir do contribuinte o crédito tributário nela especificado, devidamente
atualizado.
Cientificado da decisão de primeira instância em 27/11/2013, o sujeito passivo
interpôs, em 23/12/2013, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, o recorrente apresentou todos os documentos necessários
para comprovar suas despesas médicas, que são suficientes para respaldar suas deduções legais
conforme previsto na legislação tributária.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
O litígio recai sobre a ausência dos requisitos para fruição da dedução de despesas
médicas pelos recibos apresentados nos autos.
Importante ressaltar que, ao contrário do alegado pela DRJ, a intimação para
fiscalização não requisitou a prova do efetivo pagamento. Tal exigência ocorreu em diligência
realizada posteriormente. Assim, tenho, para mim, que tal exigência não pode ser vinculada à
recorrente, sob pena de inovar na fundamentação da autuação, competência que é defesa à
autoridade julgadora. Portanto, tenho que a análise recursal deve se reservar à regularidade dos
recibos apresentados pela recorrente.
São dedutíveis da base de cálculo do IRPF os pagamentos efetuados pelos
contribuintes a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas
ocupacionais e hospitais, relativos ao próprio tratamento e ao de seus dependentes (Lei no 9.250,
de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a"), desde que devidamente comprovados.
Fl. 88
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2102-003.373 – 2a SEÇÃO/1a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 10660.721852/2011-85
4
No que tange à comprovação, a dedução a título de despesas médicas é
condicionada ainda ao atendimento de algumas formalidades legais: os pagamentos devem ser
especificados e comprovados com documentos originais que indiquem nome, endereço e número
de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas (CPF) ou Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ)
de quem os recebeu (art. 8o, § 2o, inc. III, da Lei 9.250, de 1995).
No caso das deduções do Imposto de Renda Pessoa Física, o ônus da prova é do
contribuinte, que é quem se beneficia da redução da base de cálculo do imposto, e, não o fazendo,
deve este assumir as consequências legais, resultando no não cabimento das deduções, por falta
de comprovação e justificação.
Nesse sentido, o artigo 73, caput e § 1o do RIR/1999, autoriza a fiscalização a exigir
provas complementares se existirem dúvidas quanto à existência efetiva das deduções declaradas.
Ou seja, com isso o legislador deslocou para o contribuinte o ônus probatório, uma vez que ele
pode ser instado a comprovar ou justificar suas deduções.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o)
§ 1o Se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte. (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o.
O fato é que, apesar de reafirmar seu inconformismo por meio de recurso
voluntário, remanesce a falta de atendimento aos requisitos legais para aceite dos recibos, como
já indicado corretamente pela DRJ. O recorrente poderia ter diligenciado aos profissionais da
saúde para obter o recibo com as informações complementares solicitadas pela legislação,
saneando a inconsistência inquinada no lançamento fiscal.
Mantém-se assim integralmente a glosa a título de despesas médica em questão.
Conclusão
Por todo o exposto, voto por conhecer do Recurso Voluntário e, no mérito, negar-
lhe provimento.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Alexandre Lazaro Pinto

Fl. 89
DF CARF MF
Original